Tribunal: TJSP
Processo: 1023929-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bem móvel – Competência preferencial para o julgamento de uma das C. Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III deste E. Tribunal – Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023929-75.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CANON
DO
BRASIL
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA.,
é
apelado
CONGREGAÇÃO AGOSTINIANA MISSIONÁRIA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1023929-75.2019.8.26.0003
Apelante: Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Apelada: Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e
Educação
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Carolina Bertholazzi
Voto n° 38985
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Bem móvel
Competência
preferencial para o julgamento de uma das C. Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado III deste E.
Tribunal
Recurso não conhecido, determinada sua
redistribuição.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 276/280
cujo relatório se adota
que julgou
procedente em parte a ação de rescisão contratual ajuizada pela
apelada e em face da apelante para declarar rescindido o contrato
firmado entre as partes, sem a cobrança de multa (contrato de
locação de bens móveis e aditivos contratuais que correspondiam a
disponibilidade de equipamentos de impressora da marca CÂNON).
2.
Inconformada, a vencida apela às fls. 282/296. Sustenta, em
apertada síntese, que entregou os bens em perfeito estado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descabida a rescisão contratual por sua culpa, cabível a penalidade
contratual em caso de rescisão. Requer o provimento do apelo para
que seja julgada improcedente o pedido autoral.
3.
O recurso foi devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não pode ser conhecido, determinando-se sua
redistribuição.
5.
A competência para o julgamento do recurso é de uma das
25a à 36a Câmara de Direito Privado desde E. Tribunal, conforme o
inciso III.14 do art. 5o da Resol. no 623/2013 do C. Órgão Especial
(D.O.E. de 06.11.2013), que dispõe ser competência daquela
Subseção III de Direito Privado o julgamento dos recursos
relacionados às “Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes” (Destaquei).
6.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, determinando sua redistribuição à uma das
Câmaras pertencentes à Subseção de Direito Privado III deste E.
Tribunal.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR